Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000850-30.2015.8.07.0011 RECORRENTES: EUGÊNIA REGINA DE MELO E OUTROS RECORRIDOS: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO. RECURSOS FINANCEIROS. ESQUEMA ILÍCITO. BENEFICIÁRIOS. DEVER. RESSARCIMENTO. 1. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte foram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Órgão Julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão. 3. O princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil, leciona que, na hipótese de violação do direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do referido Código. O prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que a parte prejudicada toma ciência da suposta lesão sofrida. 4. O art. 1.016 do Código Civil, aplicável a todas as sociedades limitadas, dispõe que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Trata-se de responsabilidade subjetiva, o que exige demonstração de culpa por parte do administrador no desempenho de suas funções. 5. O laudo pericial qualifica-se como imprescindível elemento de prova para análise técnica de documentos contábeis e, por conseguinte, averiguar a existência de movimentações financeiras atípicas no fluxo de caixa de sociedade empresária. 6. Cabe ao administrador da sociedade empresária exercer o cargo com diligência e probidade. O engendramento de esquema ilícito de desvio de recursos financeiros da sociedade empresária ocasiona o dever de ressarcimento de todos os agentes envolvidos, o que inclui o administrador da pessoa jurídica quando envolvido na fraude. 7. Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, ao argumento de ausência de provas de qualquer ato ilícito ou de que teriam agido de má-fé. Articulam ter ocorrido violação ao princípio da boa-fé; c) artigo 265 do CC, porquanto entendem não ter ocorrido responsabilidade solidária da recorrente Eugênia Regina de Melo. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcelo Mendo Gomes de Souza, OAB/MG 45.952 e Luiz Philipe Nardy Nascimento, OAB/MG 133.106 (ID 43849539). No ID 43864544, os recorrentes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 265, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “não é razoável que Eugênia Regina de Melo tenha recebido um veículo automóvel custeado por recursos financeiros da empresa lesada pelo esquema ilícito. Há notória aceitação dos valores e benesses por parte de Eugênia Regina de Melo, a qual não justificou, concretamente, a razão pela qual foi agraciada com recursos econômicos da empresa, ainda que não tivesse qualquer ingerência nela. Infere-se, portanto, que Eugênia Regina de Melo igualmente cometeu ato ilícito contra o patrimônio material de Vetta Construtora e Incorporadora Ltda (...). Está correta a sentença que determinou a responsabilização solidária de Eugênia Regina de Melo, haja vista que lhe faltou a devida diligência ao não tomar providências contrárias ao esquema de desvios financeiros engendrado por seu ex-companheiro de união estável Ernani Lacerda Gontijo” (ID 38563528). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de efeito suspensivo (ID 43864544), do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Marcelo Mendo Gomes de Souza, OAB/MG 45.952 e Luiz Philipe Nardy Nascimento, OAB/MG 133.106 (ID 43849539). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027